Tribunal: STF
Processo: RE 1546413
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 295) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 267).



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º, II e XLVI, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (art. 5º, inciso XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária.



    Desse modo, a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Ainda, quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, caso ocorresse, seria de maneira indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, nos termos do enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada: 



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Cito, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.450.485, ministro Luiz Fux; RE 1.450.929, ministro Dias Toffoli; RE 1.449.318, ministro Presidente; RE 1.413.332, ministro Alexandre de Moares.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente